Tribunal: STF
Processo: RE 1166433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1.  Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.